Tribunal: TJMT
Processo: 0006016-75.2007.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006016-75.20078.11.0055
RECORRENTE: SANDRO VACCARI DE VARGAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49521528), interposto por SANDRO VACCARI DE VARGAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40215984):
“APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – VALORAÇÃO INIDÔNEAS – EXCLUSÃO – 2.1) ANTECEDENTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS EM DESFAVOR DOS ACUSADOS – DESPROPORCIONALIDADE – QUANTUM EXACERBADO – PENAS-BASE REDIMENSIONADAS – 2.2) AGRAVANTE NEGATIVA – CONDENAÇÃO JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE – EXCLUSÃO – RECURSOS PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR AS PENAS DOS RÉUS. 1. Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao réu, deve ser mantida a condenação pelo crime de extorsão, porquanto, embora a negativa de autoria, as provas colhidas durante a persecução penal, em especial palavra do agente policial que atendeu a ocorrência, despontam como provas seguras do crime disposto na denúncia. 2. Em verificando que as penas-base fixada encontram-se exasperadas e desarrazoadas, ao reconhecer a circunstância judicial dos antecedentes, viável a sua reforma para fixar quantum justo e razoável, atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade da pena; 2.1) A circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, sendo inviável valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social (precedentes: EREsp no. 1.688.077/MS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/08/2019); 2.2) Considerando o equívoco em reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, esta deve ser extirpada em favor do réu.” (Ap. 0006016-75.20078.11.0055, DES. JUVENAL PEREIRA DE LIMA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Ids. 45612990 e 46176997 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 46993983).
Alega violação ao art. 59 do CP, ao argumento de desproporcionalidade na exasperação da pena basilar em 2 anos acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, a saber, os antecedentes, ainda que considerando-se a ocorrência de multi-reincidência.
Recurso tempestivo (Id. 51893478).
Contrarrazões – Id. 54549997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 59 do CP defende o Recorrente a desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal, em razão da negativação apenas dos antecedentes, ainda que considerada a ocorrência de multi-reincidência.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta pena-base a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, como na espécie, em que a pena varia entre quatro e dez anos e foi fixada em oito anos de reclusão. 2. Ademais, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior (ut, AgInt no AREsp 865.672/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 12/5/2016). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1320824/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006016-75.20078.11.0055
RECORRENTE: ALEXSANDRO CORREA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52270470), interposto por ALEXSANDRO CORREA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40215984):
“APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – VALORAÇÃO INIDÔNEAS – EXCLUSÃO – 2.1) ANTECEDENTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS EM DESFAVOR DOS ACUSADOS – DESPROPORCIONALIDADE – QUANTUM EXACERBADO – PENAS-BASE REDIMENSIONADAS – 2.2) AGRAVANTE NEGATIVA – CONDENAÇÃO JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE – EXCLUSÃO – RECURSOS PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR AS PENAS DOS RÉUS. 1. Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao réu, deve ser mantida a condenação pelo crime de extorsão, porquanto, embora a negativa de autoria, as provas colhidas durante a persecução penal, em especial palavra do agente policial que atendeu a ocorrência, despontam como provas seguras do crime disposto na denúncia. 2. Em verificando que as penas-base fixada encontram-se exasperadas e desarrazoadas, ao reconhecer a circunstância judicial dos antecedentes, viável a sua reforma para fixar quantum justo e razoável, atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade da pena; 2.1) A circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, sendo inviável valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social (precedentes: EREsp no. 1.688.077/MS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/08/2019); 2.2) Considerando o equívoco em reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, esta deve ser extirpada em favor do réu.” (Ap. 0006016-75.20078.11.0055, DES. JUVENAL PEREIRA DE LIMA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Ids. 45612990 e 46176997 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 46993983).
Alega violação: (i) ao arts. 155, 198 e 199, todos do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria delitiva para a condenação, a qual teria sido embasada somente em suposta confissão informada realizada a um policial militar e (ii) ao art. 59 do CP, sob a assertiva de desproporcionalidade na exasperação da pena basilar em 2 anos acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de apenas dos antecedentes criminais.
Recurso tempestivo (Id. 52488462).
Contrarrazões – Id. 54558450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 155, 198 e 199, todos do CPP, e ao 59 do CP defende o Recorrente, respectivamente, a ausência de provas suficientes de autoria para a condenação e a desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal em razão da negativação apenas dos antecedentes.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos pontos em comento, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pretensão de reconhecimento da imprescindibilidade da realização de diligências, sequer bem especificadas perante as instâncias ordinárias ou mesmo no recurso especial, bem como de absolvição, encontra empeço na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. em 18/8/2015, DJe 1/9/2015 e HC 319.301/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, j.o em 02/06/2015, DJe 12/06/2015). 3. Emanando a condenação do agravante do exame das provas carreadas aos autos, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da conclusão firmada nas instâncias ordinárias sem revolver o acervo fático-probatório, providência incabível na via do recurso especial, a teor do óbice contido no verbete sumular 7 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 356.888/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006016-75.20078.11.0055
RECORRENTE: GILMAR COSTA SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52553980), interposto por GILMAR COSTA SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40215984):
“APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DAS DEFESAS – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – NEGATIVA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – VALORAÇÃO INIDÔNEAS – EXCLUSÃO – 2.1) ANTECEDENTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS EM DESFAVOR DOS ACUSADOS – DESPROPORCIONALIDADE – QUANTUM EXACERBADO – PENAS-BASE REDIMENSIONADAS – 2.2) AGRAVANTE NEGATIVA – CONDENAÇÃO JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE – EXCLUSÃO – RECURSOS PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR AS PENAS DOS RÉUS. 1. Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao réu, deve ser mantida a condenação pelo crime de extorsão, porquanto, embora a negativa de autoria, as provas colhidas durante a persecução penal, em especial palavra do agente policial que atendeu a ocorrência, despontam como provas seguras do crime disposto na denúncia. 2. Em verificando que as penas-base fixada encontram-se exasperadas e desarrazoadas, ao reconhecer a circunstância judicial dos antecedentes, viável a sua reforma para fixar quantum justo e razoável, atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade da pena; 2.1) A circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, sendo inviável valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social (precedentes: EREsp no. 1.688.077/MS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/08/2019); 2.2) Considerando o equívoco em reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, esta deve ser extirpada em favor do réu.” (Ap. 0006016-75.20078.11.0055, DES. JUVENAL PEREIRA DE LIMA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Ids. 45612990 e 46176997 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 46993983).
Alega violação: (i) ao arts. 155, 198 e 199, todos do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria delitiva para a condenação, a qual teria sido embasada somente em suposta confissão informada realizada a um policial militar e (ii) ao art. 59 do CP, sob a assertiva de desproporcionalidade na exasperação da pena basilar em 2 anos acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de apenas dos antecedentes criminais.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões – Id. 54558451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 155, 198 e 199, todos do CPP, e ao 59 do CP defende o Recorrente, respectivamente, a ausência de provas suficientes de autoria para a condenação e a desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal em razão da negativação apenas dos antecedentes.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos pontos em comento, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pretensão de reconhecimento da imprescindibilidade da realização de diligências, sequer bem especificadas perante as instâncias ordinárias ou mesmo no recurso especial, bem como de absolvição, encontra empeço na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. em 18/8/2015, DJe 1/9/2015 e HC 319.301/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, j.o em 02/06/2015, DJe 12/06/2015). 3. Emanando a condenação do agravante do exame das provas carreadas aos autos, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da conclusão firmada nas instâncias ordinárias sem revolver o acervo fático-probatório, providência incabível na via do recurso especial, a teor do óbice contido no verbete sumular 7 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 356.888/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v